Tribunal: TJDFT
Processo: 0729905-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729905-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDIANE ALVES DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por LIDIANE ALVES DE ARAUJO, contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0703013-66.2025.8.07.0018), na qual contende com o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada condicionou o levantamento de quaisquer valores pelo exequente e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0726432-72.2025.8.07.0000 (ID 207701863): “Em que pese a não concessão de efeito suspensivo, a alegação de inexigibilidade da obrigação implica a ausência de valores incontroversos. Nesse sentido, o seguinte precedente do E. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PARCELA INCONTROVERSA. IMPOSSIBILIDADE DE SE EXPEDIR A RPV OU O PRECATÓRIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento de sentença e determinou a expedição de Requisições de Pequeno Valor (RPVs) e precatórios com base em cálculos homologados. O agravante sustenta a inexigibilidade do título executivo judicial objeto de outro agravo de instrumento ainda pendente de julgamento e defende que não há valores incontroversos que justifiquem a continuidade da execução ou a expedição de requisitórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se nos autos se o cumprimento de sentença pode prosseguir com a expedição de RPV ou precatório antes do julgamento definitivo de agravo de instrumento em que o Distrito Federal discute a exigibilidade do título executivo judicial e, consequentemente, a existência de valor incontroverso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STF, no julgamento do Tema 28 da Repercussão Geral (RE 1.205.530), admite a expedição de requisição de pagamento de parcelas incontroversas e autônomas do título executivo transitado em julgado. 4. O art. 535, § 4o, do CPC, autoriza o cumprimento imediato da parte não impugnada da obrigação executada, inclusive contra a Fazenda Pública. Contudo, no caso concreto, não há parcela incontroversa, pois a parte executada questiona a própria exigibilidade do título judicial, matéria pendente de julgamento em outro recurso, de modo que todo o crédito permanece controvertido. 5. A jurisprudência do TJDFT exige, para o prosseguimento da execução, a delimitação de valores incontroversos, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 6. A Resolução CNJ no 303/2019, em seu art. 6o, VII, exige que seja informada a data do trânsito em julgado da decisão que resolve eventual impugnação ao cálculo como requisito para expedição de precatório, reforçando a necessidade de a execução ser suspensa enquanto houver controvérsia quanto ao valor devido. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento provido. Unânime. Tese de julgamento: A execução contra a Fazenda Pública somente pode prosseguir com a expedição de requisitório se houver parcela incontroversa. A pendência de julgamento de recurso que discute a exigibilidade do título executivo impede a expedição de RPV ou precatório. A ausência de delimitação de valor incontroverso impõe a suspensão do cumprimento de sentença, até o julgamento definitivo da controvérsia. (Acórdão 2012972, 0754440-93.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025.) Assim, ante a ausência de valores incontroversos, DETERMINO A SUSPENSÃO DO PROCESSO até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0726432-72.2025.8.07.0000.” Em seu agravo de instrumento, pugna pelo conhecimento e provimento do presente agravo, a fim de reformar a decisão a qual condicionou o levantamento de quaisquer valores ao trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0726432-72.2025.8.07.0000, por entender inexistir motivos para sobrestar o cumprimento de sentença, devendo esse prosseguir normalmente. Ressalta ter havido no mencionado agravo de instrumento o indeferimento do efeito suspensivo, pleiteado pelo Distrito Federal, sob o fundamento de ausência da probabilidade do direito apto a suspender a execução. Por outro lado, enfatiza que, apesar do indeferimento liminar e da constatação de não haver probabilidade do direito ou perigo da demora caracterizados, o juízo a quo determinou a suspensão/sobrestamento do cumprimento de sentença sob a justificativa do poder geral de cautela. Assim, o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo já havia sido indeferido pelo Desembargador Relator responsável pelo agravo interposto pelo Distrito Federal. Dessa forma, não seria adequado a decisão agravada de primeiro grau substituir a decisão proferida em segunda instância. Enfatiza não ser de competência do juízo a quo a concessão ou estabelecimento do referido condicionante, uma porquanto todos os argumentos apresentados pelo Distrito Federal, quer seja de prejudicialidade externa (em razão do julgamento da Rescisória) e inexigibilidade do cumprimento de sentença (Tema 864), já foram apreciados em diferentes momentos processuais, a saber: a) no bojo do próprio cumprimento de sentença; b) de forma inicial na decisão a qual apreciou a liminar do agravo de instrumento apresentado pelo Distrito Federal; c) no curso da ação rescisória, a qual não teve a liminar deferida; d) no julgamento da adi 7.391/DF, o qual afastou a incidência do Tema 864. É o relatório. Decido. Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (ID 74268359), sendo dispensada a juntada tanto de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de julho de 2025 15:33:02. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador